Tribunal: STF
Processo: AI 457747
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO. DEFICIÊNCIA.
   AGRAVO DESPROVIDO.
São peças de traslado obrigatório as
   elencadas no § 1º do art. 544 do Código de Processo Civil, bem
   como aquelas que, por força do acórdão recorrido, tornaram-se
   parte dele integrante - essenciais à compreensão da controvérsia.
   Não se conhece do agravo que não traz, no instrumento, cópia de
   parecer cuja parte expositiva foi adotada pelo Tribunal de origem
   como relatório.
Agravo Regimental ao qual se nega
   provimento.